Tribunal: CARF
Processo: 10925.721107/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721107/2013-40
ACÓRDÃO
3201-012.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
MULTA.
RESSARCIMENTO
NÃO-HOMOLOGADO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICABILIDADE.
Deve ser afastada a aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido, prevista no § 15 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
diante de sua revogação pela Lei no 13.137/2015, por força da
retroatividade benigna, conforme artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional.
JULGAMENTO VINCULANTE
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos da alínea b do
inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do RICARF.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721107/2013-40
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Foi lavrado auto de infração de MULTA REGULAMENTAR por pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido e declaração de compensação não homologada no valor de
R$ 15.372.598,19 prevista nos § 15 e § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
A recorrente apresentou impugnação, alegando em síntese:
a) DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA;
b) DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS;
Posteriormente a impugnação foi julgada improcedente pela 2a turma da DRJ/JFA,
conforme ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
A incorporadora responde pelo pagamento da multa de ofício decorrente de
operações da sucedida.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
Não cabe ao julgador administrativo se manifestar quanto à constitucionalidade
de leis.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721107/2013-40
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em seguida a recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário alegando
resumidamente:
a) Não possibilidade de imputar a multa à empresa incorporada
b) Ilegalidade da multa imposta

Em brevíssima síntese, é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Mérito
Conforme já relatado a controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade
do art. 74, §15 e §17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
No que se refere aos demais argumentos em relação à multa em análise neste
processo, percebe-se que o lançamento (TVF anexo à autuação) invoca expressamente o art. 74, §
15 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, que estabelece a
aplicação da “multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido”.
Tal parágrafo foi expressamente revogado pelo art. 56, I, da Medida Provisória(MP)
no 656/2014. Na Exposição de Motivos da referida MP, esclareceu-se:
“11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação
da multa isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A
jurisprudência judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento
de que sua aplicação fere o direto constitucional de petição.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721107/2013-40
4
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da
multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação,
faz-se necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996,
trazendo para o referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15,
e para substituir o termo 'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor
indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da Declaração
de Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência
de créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do
CTN.
14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob
condição resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente,
no todo ou em parte, para extinguir o tributo devido.
15. E a ressalva contida no §17 de que essa multa não se aplica no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo é porque para esta
hipótese existe previsão específica de aplicação de multa isolada nos termos do
art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2013.”
A referida MP foi convertida na Lei no 13.097/2015, que não trouxe a revogação dos
§§ 15 e 16 (porque estes estavam arrolados em inciso que propunha também a revogação de
outro dispositivo, que acabou vetada por contrariar o interesse público). No entanto, a revogação
foi reiterada na MP no 668/2015 (art. 4o , II), sendo tal MP convertida na Lei no 13.137/2015, que
assentou, em seu art. 27, II, que ficam revogados “os §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Assim, o fundamento utilizado na autuação para aplicação da multa se encontra,
hoje, revogado. Em substituição (como se esclareceu na Exposição de Motivos aqui transcrita),
passou a existir um § 17, que trata de “multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo”. Veja-se que a nova multa (§ 17) se refere ao valor
do débito objeto de DCOMP, e não ao crédito glosado/considerado indevido em ressarcimento.
Retomando-se o fundamento da autuação, percebe-se, no TVF (fls. 245/246), que a
multa foi lançada, de fato, sobre o crédito considerado indevido em ressarcimento:
“Em decorrência das auditorias fiscais efetuadas nos processos administrativos no
10925.907009/2011-36 e no 10925.907008/2011-91, ambos de interesse da
empresa Sadia S.A., CNPJ no 20.730.099/0001-94, incorporada pela BRF - Brasil
Foods S.A., CNPJ no 01.838.723/0001-27, nos quais foram pleiteados,
respectivamente, os ressarcimentos da Contribuição para o PIS não cumulativa -
exportação e da COFINS não cumulativa -exportação, mediante os PER/DCOMP no
35439.92101.291210.1.5.08-0903
(PIS
-
1o
trimestre
de
2008)
e
no
26297.06442.291210.1.5.09-3842 (COFINS - 1o trimestre de 2008), a autoridade
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721107/2013-40
5
fiscal deferiu em parte ambos os pedidos de ressarcimento, pelos motivos
expostos nos Despachos Decisórios juntados aos dois processos.
(...)
No presente caso, os Pedidos de Ressarcimento foram transmitidos pela
interessada dentro da vigência da Lei no 12.249/2010. Desta forma, para estes
Pedidos é aplicável a multa prevista no § 15 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
transcrito acima, no montante de 50% sobre o valor do crédito objeto de pedido
de ressarcimento indeferido ou indevido.

Tem-se, assim, que o fundamento legal da autuação foi posteriormente revogado,
dando azo à invocação do art. 106, II, “a” do Código Tributário Nacional:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
(...)”
Ante ao acima exposto, voto para dar provimento em relação a multa estipulada no
§ 15 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em função de retroatividade benigna, amparada no Art. 106,
Inciso I do CTN.

Além da retroatividade benigna o auto de infração em sua integralidade deve ser
cancelado em vista do julgamento do Recurso Extraordinário no 796939 sob a sistemática da
Repercussão Geral - julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Sendo assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento
efetuado com fundamento art. 74, §15 e §17 da Lei no 9.430/1996, declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721107/2013-40
6

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 507
DF CARF MF
Original